Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07229
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-10
Data de publicação: 2006-05-10

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7229
Indiciados:
Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga
Paulo Pedrão Rio Branco
Ementa:
Responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração da Brasil
Telecom Participações S.A., pela promoção da desconvocação, em
26/07/2005, de Assembléia Geral Extraordinária que se realizaria em
27/07/2005, sem prévia anuência do Conselho de Administração da
Companhia e sem respaldo em interesse social efetivo, em infração ao
artigo 154 da Lei no 6.404/76. Inabilitação.
Responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores por ter tornado
público o ato indevido do presidente do Conselho de Administração,
arquivando-o no sistema eletrônico de informações (IPE) da companhia
junto à CVM. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no disposto no artigo 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. Aplicar ao sr. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga a pena de
inabilitação temporária pelo prazo de 1 (um) ano para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam
de autorização ou registro na CVM, com fulcro no artigo 11, inciso IV,
parágrafo 3o, da Lei no 6.385/76, por infração ao artigo 154 da Lei no
6.404/76, considerada grave pela Instrução CVM no 131/90; e
2. Absolver o sr. Paulo Pedrão Rio Branco da acusação que lhe foi
formulada.
O indiciado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14
da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Proferiram defesa oral o advogado dr. Nelson Laks Eizirik bem como o sr. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Luís Alberto L. Balassiano, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da
CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
1.593/1.611), em 24.10.05, buscando responsabilizar os indiciados Luis Octávio da Motta Veiga e Paulo Pedrão Rio
1/18

Branco, respectivamente, ex-Presidente do Conselho de Administração e ex-Diretor de Relações com Investidores da
Brasil Telecom Participações S.A. ("BTP" ou "Companhia"), pelos fatos relacionados à desconvocação, em 26.07.05, da
Assembléia Geral Extraordinária chamada a realizar-se em 27.07.05.
2. Especificamente, imputa-se a Luis Octávio da Motta Veiga a responsabilidade por ter promovido a desconvocação sem
prévia anuência do Conselho de Administração da Companhia e sem respaldo em interesse social efetivo (infração aos
arts. 154 e 156 da Lei 6.404/76). A Paulo Pedrão Rio Branco imputa-se responsabilidade por ter agido com desvio de
poder (infração ao art. 154 da Lei 6.404/76), ao ter arquivado no sistema IPE o aviso de desconvocação relativo à referida
assembléia.
Fatos
I. Breve histórico da questão
3. Em 27.06.05 (fls. 800/803), o Conselho de Administração da BTP 3⁄4 atendendo à solicitação feita em 21.06.05 (fls. 323
e 324) por seus acionistas Citigroup Venture Capital International Brazil L.P. ("Fundo CVC"), Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros ("Petros") e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ ("Previ"), com
base no art. 123, "c" da Lei 6.404/76 3⁄4 aprovou a convocação, para 27.07.05, de AGE tendo como ordem do dia a
destituição e eleição de novos membros para o Conselho de Administração (cf. Edital de Convocação de AGE, fls. 1.267).
4. A solicitação de convocação 3⁄4 assim como a desconvocação posteriormente realizada 3⁄4 inserem-se no contexto do
conflito pelo controle da BTP e, por conseqüência, de sua controlada Brasil Telecom S.A. ("BrT"), instaurado entre aqueles
acionistas acima mencionados e os acionistas ligados ao Grupo Opportunity1e2.
5. Dentre os fatos envolvendo a disputa, além das dezenas de deliberações assembleares e decisões judiciais aqui e
alhures, merecem citação a deliberação de destituição do Banco Opportunity S.A. da administração do Investidores
Institucionais Fundo de Investimento em Ações3 ("Fundo Investidores Institucionais"), tomada em 06.10.03, e a destituição,
a partir de 09.03.05, do CVC/Opportunity Equity Partners Ltd. como administrador do CVC/Opportunity Equity Partners LP
("Fundo CVC").
6. A partir dessa segunda destituição, convém relatar com mais detalhe os fatos relacionados à disputa pelo controle da
Companhia, tendo em vista seu potencial impacto para a avaliação da conduta dos acusados4:
I. 21.03.05. BrT ajuizou ação perante a 18a Vara Cível do Distrito Federal solicitando que fosse determinada a
suspensão, no Brasil e no âmbito de sua cadeia societária, dos efeitos da alteração da administração no
Fundo CVC até que houvesse manifestação da Agencia Nacional de Telecomunicações – Anatel sobre o
assunto, sob o argumento de que, se não houvesse a suspensão, o seu controle societário poderia vir a ser
alterado o que, por sua vez, acarretaria a caducidade da concessão (infração ao art. 97 da Lei 9.427/97,
Resolução da Anatel no 101.199 e ao Contrato de Concessão);
II. 30.03.05. Foi concedida antecipação de tutela no bojo do processo acima, determinando, até a manifestação
da Anatel, a suspensão da alteração na administração da Companhia; a abstenção da prática de qualquer
ato, pelas sociedades integrantes da cadeia de controle; e a ineficácia dos que porventura tivessem sido
praticados; (fls. 745/747).
III. 12.04.05. Anatel aprovou a substituição do CVC/Opportunity Equity Partners Ltd. pelo Citigroup Venture
Capital International Brazil LLC (fls. 71);
IV. 15.04.05. 18a Vara Cível revogou a liminar concedida (item ii), tendo em vista a decisão da Anatel acima (fls.
774)
V. 28.04.05. Assinada uma série de contratos entre pessoas jurídicas controladas pela Telecom Itália, fundos
de investimento e pessoas jurídicas geridas, administradas ou controladas pelo Grupo Opportunity e entre
sociedades integrantes da estrutura societária da BTP e BrT. Entre tais contratos, TIM International N.V e
TIM Brasil Serviços e Participações S.A., de um lado, e BrT e 14 Brasil Celular Participações S.A., de outro,
firmaram um instrumento denominado Merger Agreement ("Acordo de Incorporação") que restaurava a
validade do Acordo de Acionistas de Solpart Participações S.A. ("Solpart")5. O Merger Agreement continha
também protocolo e justificação de incorporação prevendo a incorporação, pela TIM Brasil Serviços e
Participações S.A., controlada pela Telecom Itália, da 14 Brasil Celular S.A., subsidiária integral da BRT e
braço da operação de telefonia celular móvel do grupo (fls. 525/539)
VI. 03.05.05. Anatel negou efeito suspensivo (fls. 901) requerido pela Brasil Telecom em 19.04.05 (fls. 748/772)
em pedido de reconsideração interposto contra a decisão mencionada no item (iii);
2/18

VII. 05.05.05. Publicado fato relevante com transcrição da decisão liminar temporária proferida pela Corte de
Nova York em 04.05.05, que determinava a suspensão dos efeitos dos instrumentos referidos no item (v),
acima, até que fosse realizada audiência entre as partes;
VIII. 11.05.05. Proferida decisão da 2a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro impedindo a Telecom
Itália de invocar ou dar efeito a qualquer dos acordos referidos no item (v) sem a autorização do Juízo,
voltando à posição societária que tinha em 27.04.05 (fls. 545/547)
IX. 02.06.05. "Memorandum Opinion" da Corte de Nova York confirmando a decisão referida no item (vii) (fls.
658/715).
X. 03.06.05. Foi publicado fato relevante comunicando a decisão referida no item (ix) acima (fls. 1.065 e 1.066);
XI. 14.06.05. 4a Vara Federal de Brasília concedeu liminar em nova ação proposta pela BrT com o objetivo de
impedir a realização da AGE em quaisquer das empresas integrantes da estrutura societária da BTP que
tivessem por objetivo discutir mudança em seu controle e administração, até que a Anatel decidisse, em
caráter definitivo, o recurso interposto contra a decisão do item (iii);
XII. 15.06.05. A liminar acima concedida (xi) foi revogada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que,
na mesma decisão, deixou expresso seu entendimento quanto à legitimidade da realização da AGE da
Opportunity Zain S.A., convocada para realizar-se na mesma data (fls. 779/780); Foi realizada a AGE de
Opportunity Zain S.A., que passou então a se chamar Zain Participações S.A. ("Zain"), e aprovou também a
destituição e a eleição de novos conselheiros de administração dessa sociedade, a primeira da cadeia
societária da Brasil Telecom (fls. 1.581/1.589);
XIII. 21.06.05. Solicitação, pelo Fundo CVC, Previ e Petros, aos administradores da BTP, de convocação de AGE
para deliberar sobre a destituição e eleição de novos integrantes do conselho de administração (fls.
323/324).
XIV. 23.06.05. Realizada AGE de Invitel S.A. ("Invitel"), elo intermediário na cadeia societária da BrT, que também
aprovou a destituição e a eleição de novos membros para seu Conselho de Administração (fls. 735/738);
XV. 27.06.05. Conselho de Administração da BTP se reúne e aprova a convocação, para 27.07.05, da AGE
mencionada no item (xiii). No mesmo dia é publicada a convocação;
XVI. 08.07.05. Decisão proferida pelo STJ nos autos de Conflito de Competência Positivo fixando a competência
da 4a Vara da Justiça Federal de Brasília (fls.287/291);
XVII. 13.07.05. Supremo Tribunal Federal nega provimento ao requerimento, feito pela BrT, de suspensão dos
efeitos da liminar do Superior Tribunal de Justiça referida acima no item (xvi) (fls. 262/272); e
XVIII. 14.07.05. Anatel indeferiu, definitivamente, o pedido de reconsideração interposto pela BrT, contra a decisão
de aprovação mencionada no item (iii) (fls. 775);
XIX. 22.07.05 (fls. 30/36) e 25.07.05 (fls. 40/49). Realizadas reuniões prévias dos acionistas de Invitel, signatários
do acordo de acionistas dessa companhia6, tendo como ordem do dia o voto a ser proferido pela Solpart 3⁄4
controladora direta e detentora da maior parte do capital votante de BTP 3⁄4 na AGE convocada para realizar-
se em 27.07.05 (cf. item xv). Em 25.07.05, acionistas representando mais de 93% do capital votante e social
de Invitel (fls. 40) decidiram que o voto de Solpart se daria no sentido favorável à destituição dos
conselheiros então empossados e à eleição dos nomes então apresentados em substituição; Nessas
mesmas datas 3⁄4 22.07.05 e 25.07.05 3⁄4 também se tentou realizar reuniões prévias dos signatários do
Acordo de Voto de BTP7, convocadas para definir o sentido do voto a ser proferido pelos acionistas na AGE
desta Companhia de 27.07.05 (fls. 833/837 e 843/845). Foi deliberado, em ambas as ocasiões, que, em
virtude de alegações formais, as matérias constantes da ordem do dia deveriam ser decididas em nova
reunião, que foi finalmente acertada para o dia 26.07.05; e
XX. 26.07.05. Foi realizada AGE de Techold Participações S.A. ("Techold"), em que se aprovou a destituição e
eleição de novos membros para o Conselho de Administração desta sociedade, uma das acionistas da
Solpart e, por sua vez, integrante do elo intermediário da cadeia societária da BrT (fls. 742/744).
II. impasse quanto à realização da age de 26.07.07
7. Finalmente, em 26.07.05, às 17:30, foi realizada reunião prévia dos acionistas signatários do Acordo de Voto de BTP
(fls. 820/832) tendo por finalidade definir e instruir o sentido do voto a ser dado na AGE do dia seguinte (fls. 88/91). Nessa
ocasião, a Solpart esclareceu, de início, que "o objetivo do Acordo de Voto de BTP é fazer com que a Solpart, acionista
3/18

controladora da BTP e detentora da maioria de seu capital votante, vincule o voto dos demais acionistas de BTP
signatários do referido acordo, uma vez que este estabelece que devem ser observadas as disposições do Acordo de
Acionistas de Invitel e do Acordo de Acionistas de Solpart".
8. Em seguida, a Solpart declarou-se sem condições de realizar tal vinculação, por ter recebido instruções divergentes de
seus acionistas (a) a primeira delas derivada da reunião prévia de Invitel (item xiii), e (b) a segunda a partir do recebimento
de três cartas da Telecom Itália, acionista de Solpart e signatária de Acordo de Acionistas firmado em 18.07.98 e aditado
em 27.08.02 ("Acordo de Acionistas de Solpart"). Diante de tais posições conflitantes, "não cabia a ela interpretar qual das
manifestações ou qual dos acordos deveria efetivamente seguir".
9. A orientação derivada da reunião prévia de Invitel, como visto no item 6.XIX acima, era favorável à destituição dos
conselheiros8 e à eleição, em substituição, dos candidatos ali indicados 9. Já as cartas encaminhadas pela Telecom Itália
continham alegações do seguinte teor:
i. 1a correspondência de 25.07.05, endereçada à Invitel, à Techold, à Timepart Participações S.A. ("Timepart"),
à Solpart e seus Diretores, e ao Diretor Presidente da BTP (fls. 76 e 77): Submete aos destinatários os
nomes que pretende indicar para o Conselho de Administração da BTP, para fins do exercício de seus
direitos nos termos do Acordo de Acionistas de BTP.
ii. 2a correspondência, também datada de 25.07.05, endereçada à Invitel e à Techold (fls. 79 e 80): Chama
atenção para os procedimentos a serem observados para designação de Conselheiros de Administração e
suplentes, bem como sobre os direitos da Telecom Itália em tais situações, como previsto pelo Acordo de
Acionistas de Solpart.
iii. 3a correspondência, datada de 26.07.05 e dirigida a todos os integrantes da Diretoria da Solpart (fls. 25/28):
Destacava que as reuniões prévias e assembléias realizadas nas empresas integrantes da estrutura
societária da BTP não observaram o Acordo de Voto da BTP, no sentido de que determinaram a eleição das
pessoas ali indicadas sem considerar os direitos de indicação e de eleição de conselheiros assegurados à
Telecom Itália pelo Acordo de Acionistas de Solpart. Tais deliberações também violariam os preceitos da
legislação de telecomunicações no tocante à "participação cruzada" (cf. art. 201 da Lei 9.472/97), tendo em
vista a participação da Previ e de seu patrocinador no controle da BTP e da Telemar Norte Leste S.A. "Nos
moldes em que foi convocada, a referida AGE de BTP não pode ser mantida, instalada, ou mesmo
continuada sem que os administradores da BTP por ela responsáveis violem frontalmente o disposto no
Acordo de Acionistas da Solpart". Caso a AGE venha a ser instalada, "não deverá computar qualquer voto
proferido com infração às disposições do Acordo de Acionistas, sob pena de vir a ser responsabilizado
pessoalmente pelos danos decorrentes de tal ato".
10. Diante desse impasse, terminou constando da ata de reunião prévia (fls. 92/96) que:
"O acionista Citigroup consignou entendimento de que o Acordo de Acionistas de Solpart estaria com seus
efeitos suspensos por decisão judicial, pelo que o acionista Solpart registrou que, também nesse particular,
havia nítida divergência entre a TII, de um lado, e o Citigroup, de outro, não cabendo a ela julgar qual dos
dois entendimentos deveria prevalecer.
O acionista Citigroup consignou, ainda, que, apesar de entender que o Acordo de Acionistas de Solpart está
com seus efeitos suspensos por determinação judicial, propôs que Solpart, a fim de resguardar seus direitos,
preservar responsabilidades e interesses de uma empresa do porte de BTP, que conciliasse as duas
orientações de voto recebidas e que votasse no sentido de eleger para o Conselho de Administração da BTP
tanto as pessoas indicadas no âmbito da Reunião Prévia dos Acionistas de Invitel quanto aquelas indicadas
pela TII. A acionista Solpart manifestou o entendimento de que, face aos termos das correspondências da TII
e às diversas questões ali colocadas, tal solução pressuporia a concordância da TII. O acionista Solpart, por
fim, esclareceu que a definição de quem deve ser eleito para o Conselho de Administração da BTP poderá
ser implementada, inclusive, por pessoas indicadas pelo próprio Citigroup, quando este, o Investidores
Institucionais Fundo de Investimento em Ações, a Previ e os demais fundos de pensão, através da Zain
Participações S.A., da Invitel e da Techold, tendo resolvido suas divergências com a TII, aprovarem, pelos
procedimentos para tanto necessários, a substituição da administração da Solpart.
De qualquer forma, o Citigroup se manifestou no sentido de que a administração da Solpart deverá respeitar
integralmente a orientação de voto tomada na Reunião Prévia de Invitel, diante do que a Solpart reiterou as
razões acima expostas, no sentido de sua impossibilidade de vincular o voto dos demais acionistas
presentes."
11. Neste mesmo dia 26.07.05, às 21h44min, foi arquivado no sistema IPE fato relevante apócrifo reproduzindo um "Aviso
aos Acionistas e Edital de Desconvocação de Assembléia Geral Extraordinária", este, por sua vez, assinado pelo indiciado
4/18

Luis Octávio da Motta Veiga, na condição de Presidente do Conselho de Administração ("Aviso de Desconvocação", fls.
1.454/1.455) do seguinte teor:
"AVISO
AOS
ACIONISTAS
E
EDITAL
DE
DESCONVOCAÇÃO
DE
ASSEMBLÉIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Brasil Telecom Participações S.A. ("Companhia") informados de que está
desconvocada a Assembléia Geral Extraordinária que se realizaria no dia 27 de julho de 2005, às 09:00
horas.
A decisão de desconvocar a Assembléia Geral Extraordinária marcada para o dia 27 de julho de 2005, tem
fundamento nos seguintes fatos e entendimentos:
(i) notificação da Telecom Italia International N.V. recebida pela Companhia em 26 de julho de 2005, pela
qual aquela empresa, acionista da Solpart Participações S.A. ("Solpart"), por sua vez controladora da
Companhia, em síntese:
(a) informa que a instrução de voto oriunda da reunião prévia de acionistas da Invitel
S.A. ("Invitel"), realizada em 22 de julho de 2005, com base no Acordo de Acionistas da
Invitel, aditado e consolidado em 4 de maio de 1999, ratificada pela deliberação da
reunião prévia de acionistas de Invitel, realizada em 25 de julho de 2005, às 15:00
horas, desrespeitaria direitos que lhe são assegurados pelo Acordo de Acionistas
(Shareholders’ Agreement) da Solpart, aditado e consolidado em 27.08.02;
(b) adverte que o Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de presidente
da Assembléia Geral (artigo 16 do estatuto social da Companhia), não poderá computar
qualquer voto proferido com infração às disposições de acordo de acionistas, nos
termos do artigo 118, §8o, da Lei no 6.404/76 e que tal voto será nulo e sem qualquer
efeito;
(c) ressalta que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e o
próprio Banco do Brasil S.A., seu patrocinador, têm, direta ou indiretamente,
participação no controle da Brasil Telecom S.A. ("BrT") e da Telemar Norte Leste S.A.,
conforme denúncia apresentada à Anatel pela acionista Solpart, situação que teria sido
agravada pela celebração do Acordo de Acionistas, firmado em 09 de março de 2005,
entre Citigroup Venture Capital International Brasil L.P., Investidores Institucionais
Fundo de Investimento em Ações, Previ e outros fundos de pensão, o qual aumenta
significativamente a ingerência dos seus signatários, inclusive a Previ, na administração
da BrT;
(d) alerta que o fato mencionado na letra (c) acima violaria a Lei no 9.427/97 (Lei Geral
de Telecomunicações) e outros dispositivos legais aplicáveis, podendo sujeitar a BrT a
diversas sanções, inclusive até mesmo a caducidade da concessão;
(ii) o Acordo de Acionistas da Invitel e o Acordo de Acionistas da Solpart estão arquivados na sede da
Companhia, devendo a sua administração observá-los, nos termos do artigo 118 da Lei no 6.404/76;
(iii) a existência de instruções de voto conflitantes dirigidas à Solpart gera enorme incerteza quanto à conduta
que deva ser adotada pela Solpart e pelo Presidente da Assembléia;
(iv) o dever de diligência do administrador, diante da situação concreta que se apresenta, lhe impõe agir com
cautela, sendo necessário, tanto quanto possível, preservar a segurança jurídica de atos relevantes
envolvendo a Companhia;
(v) a realização da Assembléia, a despeito de tais divergências, criaria situação extremamente instável para
a Companhia e as deliberações fatalmente viriam a ser questionadas pela parte que se sentisse prejudicada;
e
(vi) essa instabilidade prejudicaria a Companhia, os seus acionistas e o mercado como um todo, frisando-se
que 81% do capital social da Companhia encontra-se pulverizado no mercado, de modo que os acionistas
minoritários são, possivelmente, os maiores prejudicados pela disputa pelo controle da Companhia.
A Companhia publica, em 27.07.05, Fato Relevante acerca da presente desconvocação e dos motivos que a
ensejaram.
5/18

Brasília – DF, 26 de julho de 2005
Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga
Presidente do Conselho de Administração"
12. Posteriormente à desconvocação, na manhã de 27.07.05, antes do horário designado para realização da AGE, a
Companhia foi informada (fls. 119 e 120) da concessão de liminar nos autos de uma Ação Popular proposta perante a 2a
Vara Federal de Florianópolis (fls. 1.308/1.319). Tal decisão continha em sua parte dispositiva as seguintes determinações:
"1 – SUSPENDO os efeitos do contrato ‘put’ realizado entre o Citigroup e os fundos de pensão PREVI,
FUNCEF e PETROS, até findo o prazo de contestação;
2 – CANCELO a Assembléia Geral Extraordinária convocada pelo Presidente do Conselho de Administração
da BRASIL TELECOM Participações S/A, Sr. Luiz (sic) Otávio (sic) da Motta Veiga, para realizar-se no dia
27 de julho de 2005, às 09:00 horas, na sua sede social, situada em Brasília/DF, no SAI SUL, ASP, LOTE D,
BLOCO B;
3 – DETERMINO aos Presidentes, Diretorias Executivas e Conselhos de Administração dos fundos PREVI,
FUNCEF e PETROS que se abstenham de dar prosseguimento a quaisquer atos pendentes ou em
andamento, previstos no contrato ‘put’ salvo prévia apreciação deste juízo;
4 – DETERMINO a expedição de ofícios à CVM e À ANATEL para se abster de homologar ou registrar
qualquer alteração na composição societária ou do controle societário da Brasil Telecom que tenha origem
no contrato ‘put’ ora questionado"
13. Apesar de o Aviso de Desconvocação e o recebimento da liminar concedida terem sido noticiados aos presentes antes
do horário designado para a realização da assembléia, esta ainda assim foi instalada. A ordem do dia foi votada e
aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, que de acordo com a ata representavam mais da metade do capital
social com direito a voto (fls. 1.320/1.323). Foram lavradas duas Atas Notariais com registro dos fatos ocorridos, uma a
pedido da BTP (fls. 360/362) e outra a pedido do Banco do Brasil S.A. (fls. 341/343)10.
14. No dia seguinte, Citigroup Venture Capital International Brazil LP, Zain, Fundo Investidores Institucionais e Invitel
publicaram "Aviso ao Mercado" em nome da BTP dando conta ao mercado dos acontecimentos que precederam à AGE, e
informando sobre sua efetiva realização, com eleição dos novos Conselheiros de Administração. Acrescentava o aviso que
seriam tomadas as medidas judiciais cabíveis para implementar as deliberações assembleares sendo que, até lá, "com o
objetivo de preservar os interesses maiores da Companhia, seus usuários e de seus demais acionistas, enquanto a posse
dos administradores não ocorrer, a atual administração continuará responsável pela condução dos negócios sociais" (fls.
1.475). Em reação ao citado Aviso, foi publicado, também em 27.07.05, fato relevante de BTP informando que a AGE não
fora realizada em razão da decisão judicial da 2a Vara Federal de Florianópolis, bem como qualificando de nula a ata e as
deliberações tomadas pelos acionistas na ocasião (fls. 1.473 e 1474)
III. Reclamações posteriores à CVM
15. Inconformados com a realização da AGE em 27.07.05, o indiciado Luis Octávio da Motta Veiga e a BTP apresentaram,
em 29.07.05, representação à CVM (fls. 02/18) requerendo a instauração de processo administrativo tendo por objetivo
apurar as irregularidades relativas à referida AGE. Em resumo, a representação sustentava que "a realização da AGE era
juridicamente inviável, seja porque havia sido desconvocada, seja porque vigorava decisão judicial que expressamente a
cancelava". A "ata" produzida pelos "acionistas rebeldes" presentes seria "um documento ilegal e ilegítimo, sem qualquer
valor jurídico", da mesma forma que o Aviso ao Mercado por eles publicado em 27.07.05. Além da desconvocação e da
liminar concedida, a realização da AGE não seria possível porque:
i. não estavam presentes, nem representados, o Presidente da BTP ou qualquer de seus diretores (àquela
altura informados da desconvocação e da liminar), o que seria necessário para que a AGE fosse instalada,
de acordo com o estatuto social da BTP11;
ii. os acionistas presentes na ocasião detinham apenas 8,1% do capital votante de BTP, participação
insuficiente para atingir o quorum de instalação de que trata o art. 125 da Lei 6.404/76.
iii. a Solpart não pode ser considerada como representada no conclave, tendo em vista ser ela quem vincula os
demais signatários do Acordo de Voto de BTP o que, no caso concreto, não ocorreu em razão das
orientações conflitantes recebidas de seus acionistas. Assim, em que pese os instrumentos de mandato
necessários à sua representação terem sido enviados à BTP com a antecedência de 48 horas prevista no
edital de convocação, seus mandatários retiraram-se do recinto ao terem sido comunicados da decisão
judicial;
6/18

iv. foi feita por acionistas que "negligenciaram os trâmites e as instâncias, pretendendo forçar sua decisão
diretamente na BTP, justamente para contornar a controvérsia com a Telecom Itália" o que acabou levando a
própria Companhia ao impasse.
16. Intimados a manifestar-se sobre os fatos aduzidos na reclamação, o Fundo CVC, Fundo Investidores Institucionais,
Previ, Petros, Zain, Invitel, Fábio de Oliveira Moser, Sérgio Ros Brasil Pinto e Hiram Bandeira Pagano Filho encaminharam
respostas (fls. 394/431, 184/210, 305/314 e 321/337, respectivamente) sustentando a validade da AGE realizada. Afirmam,
em resumo, que:
i. o cancelamento não poderia ser feito individualmente pelo indiciado Luis Octávio da Motta Veiga, seja porque
se trata de matéria de competência do Conselho de Administração, como órgão coletivo, seja porque a AGE
havia sido convocada a pedido de acionistas (cf. art. 123, "c" da Lei 6.404/76), não podendo ser
desconvocada por qualquer órgão da Companhia. Além disso, se havia orientação de voto em desrespeito
aos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, caberia o eventual não computo do voto dado
nesse sentido (cf. art. 118, §8o);
ii. a Telecom Itália e o grupo Opportunity representariam, na verdade, um mesmo grupo de interesses, tendo
unido forças para tentar consolidar os acordos firmados em 28.04.05. Assim, os documentos produzidos no
seio das sociedades integrantes da estrutura da BTP (tais como reuniões prévias, etc) teriam sido fornecidos
à Telecom Itália, que não é acionista de tais empresas, pelo grupo Opportunity;
iii. os contratos celebrados entre a Telecom Itália e a BTP e sociedades integrantes de sua cadeia societária
estavam suspensos por determinações judiciais (vide itens (vii), (viii) e (ix) do parágrafo 6o deste Relatório),
daí decorrendo que a Telecom Itália não poderia exercer o direito lá previsto de indicar representantes para
integrar o Conselho de Administração da BTP. Dessa forma, a Solpart não poderia aceitar a indicação feita,
devendo ter acatado a orientação de voto decorrente da reunião prévia de Invitel;
iv. o argumento relativo à participação cruzada é insubsistente, dado que a Fiago Participações S.A. 3⁄4
sociedade integrante do bloco de controle da Telemar Norte Leste S.A. em que a Previ detém participação de
29,9% 3⁄4 esta com os direitos políticos suspensos desde 14.09.00, por determinação da Anatel (cf. Ato no
11.740, fls. 1.486 e 1.487);
v. a decisão proferida pela 2a Vara Federal de Florianópolis foi, na verdade, uma manobra utilizada para obter o
cancelamento da AGE, pois: (a) foi apenas lida por representante da Companhia momentos antes da
realização da AGE, sem que os acionistas tenham sido formalmente intimados, e sem que lhes fossem
entregues cópias; (b) os representados têm conhecimento de ao menos duas ações populares simultâneas,
impetradas por pessoas físicas em diversas localidades, todas com o mesmo objeto, sendo que, em pelo
menos uma delas houve desistência do autor depois da não concessão da liminar; e (c) decisões do
Superior Tribunal de Justiça (vide itens (xvi) e (xvii) do parágrafo 6o deste relatório) já estabeleciam que o
Juízo competente para apreciar questões sobre a destituição dos administradores nomeados pelo Grupo
Opportunity era a 4a Vara Federal de Brasília. Tais decisões foram, depois, novamente confirmadas pelo STJ
(fls. 796 e 870/872);
vi. as regras de instalação de assembléia previstas no estatuto social da BTP não podem prevalecer, pois
estabelecem requisitos adicionais aos previstos na legislação (cf. art. 125 da Lei 6.404/76) e sujeitaria os
acionistas à presença dos administradores, que poderiam obstar qualquer assembléia ao se ausentarem.
Além disso, a Solpart estava regularmente representada por mandatário constituído de acordo com as
disposições do Acordo de Voto de BTP (cláusulas 3.4, 4.2 e 4.3);
vii. o Aviso aos Acionistas foi enviado, primeiramente, ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia
(fls. 880), que nada fez a respeito, não restando alternativa que não a publicação pelos acionistas, o que,
inclusive, estaria corroborado por entendimento manifestado pela SEP (fls. 881);
viii. o Juízo da 4a Vara Federal de Brasília proferiu decisão em 19.08.05 deferindo o pedido de busca e
apreensão dos livros sociais da Companhia e corroborando a validade da assembléia, tal como foi realizada
(fls. 299 e 300).
17. Dois novos protestos foram recebidos contra a realização do conclave: o primeiro, datado de 01.08.05, subscrito pela
Telecom Itália (fls. 1.335/1.361); e o segundo, de 09.08.05, subscrito pela Solpart, Verônica Valente Dantas, Arthur
Joaquim de Carvalho e Danielle Silbergleid Ninio, todos integrantes do Conselho de Administração de BTP (fls.
1120/1138). Tais reclamações continham alegações de teor idêntico Às já recebidas de Luis Octávio da Motta Veiga e
BTP.
Termo de acusação
7/18

18. Os acontecimentos acima narrados levaram a SEP a concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e
materialidade para imputar aos indiciados responsabilidade pela desconvocação da AGE realizada em 27.07.05. Sem a
prévia anuência do Conselho de Administração da Companhia, seria irregular a desconvocação, por ato individual do
indiciado Luis Octávio da Motta Veiga pois: "muito embora a Lei Societária não discipline a forma de desconvocação de
assembléia de acionistas, é certo, tendo em vista o disposto no caput do art. 123 da Lei 6.404/76, que esta somente pode
ser efetuada por deliberação do mesmo órgão que aprovou a sua convocação, não se podendo admitir que um dos
membros do conselho de administração da companhia, ainda que investido do cargo de Presidente desse órgão, possa
desconvocar, por decisão pessoal, uma assembléia anteriormente convocada".
19. A SEP afirma que a ocorrência dessa AGE era uma conseqüência natural da destituição, em 06.10.03 e em 09.03.05,
do Banco Opportunity S.A. e do CVC Opportunity Equity Partners Ltda., respectivamente, da administração do Fundo CVC
e do Fundo Investidores Institucionais. Da mesma forma, os motivos do "Aviso aos Acionistas e Edital de Desconvocação
de Assembléia Geral Extraordinária" para justificar a assertiva ali constante de que a "realização da assembléia seria
prejudicial à Companhia" mostraram-se insubsistentes.
20. O primeiro dos motivos 3⁄4 a alegação de que a orientação de voto oriunda das reuniões prévias de Invitel de 22 e
25.07.05 implicariam uma violação da legislação de telecomunicações em decorrência da participação detida pela Previ e
pelo Banco do Brasil S.A. pelo controle da BrT e da Telemar Norte Leste 3⁄4 seria insubsistente em razão do fato de que,
"desde 14.09.00 o Conselho Diretor da Anatel já havia determinado, por meio do Ato no 11.740, a suspensão do direito de
voto e de veto da Fiago Participações S.A. nas deliberações das concessionárias controladas pela Telemar Norte Leste,
bem como vedado que a Fiago pudesse indicar membros para o conselho de administração ou diretoria dessas
concessionárias".
21. O segundo motivo 3⁄4 alegação de que a instrução de voto deliberada nas Reuniões Prévias de Invitel de 22 e 25.07.05
desrespeitou o Acordo de Acionistas de Solpart, aditado e consolidado em 27.08.02, e conflitaria com a orientação dada
pela Telecom Itália 3⁄4 também não se sustaria porque:
i. em 11.05.05, a 2a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro "determinou a suspensão dos ‘efeitos do
2o Aditivo e de outros que tenham sido firmados referindo-se ao controle da Brasil Telecom ou de qualquer
outra empresa de sua cadeia de controle’, até 30.05.05, ou até que as diretorias e os conselhos da Techold,
Timepart Participações S.A., Solpart, Invitel e Zain Participações fossem ‘substituídos ou expressamente
mantidos pelos acionistas majoritários desde o topo até o fim da cadeia de controle’, tendo essa decisão sido
reiterada em 04.08.05";
ii. a suspensão dos efeitos do 2o Aditivo ao Acordo de Acionistas de Solpart também foi determinada, em
02.06.05, pela Justiça Federal do Estado de Nova York, no bojo de contencioso instaurado entre os
acionistas envolvidos na disputa pelo controle da BTP, cuja decisão foi inclusive, objeto de fato relevante
publicado pela BTP e pela BrT em 03.06.05;
iii. "o procedimento adotado quanto à formação da orientação de voto a ser proferido na AGE da BTP de
27.07.05 em nada diferiu daquele que foi empregado por ocasião da AGO da BTP de 19.04.04 3⁄4 na qual,
inclusive, o Sr. Motta Veiga foi eleito como membro e Presidente do conselho de administração da
Companhia 3⁄4 já que a orientação do voto a ser proferido pela Solpart nessa AGO foi derivada somente da
Reunião Prévia de Invitel realizada em 15.04.04, conforme as informações prestadas pelas empresas Zain
Participações, Invitel, Techold e Solpart"; e
iv. a orientação recebida da Telecom Itália não pode ser tida como uma instrução de voto conflitante, "já que a
única orientação de voto válida era a derivada das Reuniões Prévias de Invitel de 22 e 25.07.05".
22. Adicionalmente, a SEP destaca a cláusula 3.4 do Acordo de Voto da BTP que estabelece que: "Na hipótese de haver,
na ordem do dia da respectiva assembléia ou reunião do conselho de administração, matéria que tenha sido objeto de
deliberação em reunião prévia, reunião do conselho de administração ou assembléia de Invitel, Techold ou Solpart, nos
termos dos respectivos acordos de acionistas, o voto dos Acionistas e/ou seus representantes na correspondente Reunião
Prévia da Companhia, assembléia ou reunião do conselho de administração da Companhia da BrT ou, no que couber, de
sociedades nas quais a Companhia e/ou a BrT participem ou venham a participar direta ou indiretamente, deverá ser
conforme e de acordo com a deliberação tomada em Invitel, Techold e/ou Solpart, nos termos do respectivo Acordo de
Acionistas e dos objetivos ali estabelecidos, de modo a assegurar a eficácia e o fiel cumprimento às disposições desses
Acordos de Acionistas".
23. Quanto aos argumentos das reclamações que sustentavam a invalidade da AGE realizada em 27.07.05, a SEP
afirmou, adicionalmente, que:
i. desde 08.07.05 o STJ já havia atribuído à 4a Vara Federal de Brasília a competência para apreciar ações
destinadas a "atacar direta ou indiretamente a qualquer título a realização, a validade ou a eficácia dos atos
8/18

societários necessários à substituição dos administradores nomeados pelo Opportunity na cadeia de controle
da Brasil Telecom S.A.".
ii. tal decisão foi ratificada em duas outras ocasiões, 28 e 29.07.05, pelo próprio STJ, por meio das decisões
proferidas pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, na qualidade de Vice-Presidente do Tribunal, que
determinou a suspensão de todos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Florianópolis;
iii. nas situações de falta de quorum, a cláusula 4.2 do Acordo de Acionistas da BTP reproduz o disposto no §9o
do art. 118 da Lei 6.404/76, que dá à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao
acionista ausente que tenha subscrito acordo de acionistas, tendo sido cumprido, desta forma, o quorum de
instalação previsto no art. 125 da Lei 6.404/76;
iv. "a ausência durante a assembléia do Livro de Presenças de Acionistas e das pessoas indicadas no Estatuto
Social como aptas a instalar a assembléia só se deu em virtude de irregular desconvocação da AGE e da
desconsideração da decisão do STJ de 08.07.05, que atribuiu competência provisória à 4a Vara Federal de
Brasília para decidir sobre questões como a que foi objeto de apreciação pela Justiça Federal de
Florianópolis"12; e
v. "o art. 16 do Estatuto Social da BTP não pode se sobrepor ao direito dos acionistas controladores de orientar
as atividades da Companhia, inclusive por meio da modificação da composição de seu conselho de
administração";
vi. o fato de que o Fundo Investidores Institucionais e Zain não serem, à época, acionistas da BTP não é
suficiente para macular a validade da AGE realizada, pois, ainda que fossem acionistas, a participação
acionária detida por ambos era indiferente para que fosse atingido o quorum de instalação, bem como o das
deliberações então tomadas. Além disso, não haveria evidências de prejuízos à Companhia, pois tratavam-
se, respectivamente, de seu controlador indireto e de empresa componente de sua cadeia societária, e não
de pessoas estranhas à Companhia.
24. A SEP, por fim, refuta a alegação das reclamações de que a publicação de aviso aos acionistas, feita em nome da BTP
pelo Fundo CVC, Invitel, Zain e Fundo Investidores Institucionais, seria abusiva, posto que não fora realizada pela
administração da Companhia, como prevê a regulamentação. Para a SEP, o aviso deixava claro que não se tratava de
notícia publicada pela Companhia, mas sim por seus acionistas controladores indiretos, e teve como objetivo apenas
manter o mercado informado de que a AGE houvera sido efetivamente realizada em 27.07.05, mas que a posse dos
administradores ali eleitos aguardaria a adoção das medidas legais cabíveis. Além disso, as informações do aviso ao
mercado constituíam-se fato relevante para os efeitos da Instrução 358/02, que não excluiu que tais fatos pudessem ser
publicados por acionistas controladores de companhia aberta (cf. art. 6o da Instrução 358/02).
Das imputações
25. Tendo em vista as considerações acima a SEP pretende responsabilizar os indiciados pelas seguintes infrações:
i. Luis Octávio da Motta Veiga, na qualidade de ex-Presidente do Conselho de Administração da BTP, por ter
promovido em 26.07.05, "por ato individual e sem a anuência prévia do Conselho de Administração da
Companhia, e sem respaldo em interesse social efetivo, a desconvocação da assembléia da Brasil Telecom
Participações S.A. marcada para 27.07.05, na qual seria deliberada a substituição de membros do conselho
de administração da Companhia, incluindo a sua própria, como Presidente do conselho" (infração aos arts.
154 e 156 da Lei 6.404/76); e
ii. Paulo Pedrão Rio Branco, na condição de ex-Diretor de Relações com Investidores da BTP, por ter agido
com desvio de poder "ao promover a inclusão no Sistema IPE do ‘Aviso aos Acionistas e Edital de
Desconvocação de Assembléia Geral’" (violação ao art. 154 da Lei 6.404/76)
Defesas apresentadas
26. Regularmente intimados, os indiciados apresentaram, separadamente, suas defesas.
I. Defesa de Luís Octávio da Motta Veiga
27. A defesa do indiciado Luis Octávio da Motta Veiga (fls. 1631/1677) contesta, em primeiro lugar, que tenha havido
qualquer violação dos arts. 154 e 156 da lei 6.404/76. No seu entendimento:
i. tais dispositivos representam "standards" de comportamento que, por sua generalidade, devem ser
especificados e detalhados no caso concreto. Referidos dispositivos "proscrevem ao administrador de
companhia qualquer prática em que se revelem presentes os denominados abuso de poder e conflito de
9/18

interesses, vêm a elencar-se dentre tais modalidades normativas, do que resulta que a sua aplicação, pelas
instâncias jurisdicionais, jamais poderá ser automática, exigindo, ao contrário, especial atenção, por parte do
julgador quando do preenchimento, caso a caso, ‘dos vazios do padrão genérico de conduta imposto
pela norma’" (grifos do original);
ii. a acusação, no entanto, não comprovou a subsunção dos fatos e da conduta do indiciado reputada como
irregular (cancelamento da assembléia) às normas supostamente violadas;
iii. de acordo com a doutrina societária, não há vedação à desconvocação de assembléia, desde que efetivada
até a data designada para sua realização, nem mesmo necessidade de explicitar a motivação do
cancelamento;
iv. no caso concreto, a desconvocação não teve origem em decisão pessoal do indiciado, "mas sim do
consenso do órgão por ele então dirigido, na condição de Presidente, após consultados seus
membros acerca do impasse a que haviam chegado os acionistas participantes da reunião prévia
destinada a deliberar sobre a questão, com relação ao posicionamento adotado pela TII" (grifos do
original). O indiciado, depois da concordância de seus pares, apenas apôs sua assinatura no documento que
divulgou ao mercado o cancelamento da AGE;
v. o indiciado atuou "com o cuidado e a diligência implícita ao administrador de sociedade no exercício de suas
funções" com o objetivo de "preservar a segurança jurídica de atos relevantes envolvendo a companhia" , o
que, por sua vez, se revelava fundamental, "considerando que qualquer deliberação a favor de uma das
partes, no decorrer das acaloradas discussões então travadas, viria a ensejar questionamentos por parte das
demais, gerando, certamente, reflexos negativos sobre a empresa, os minoritários – detentores de cerca de
80% do capital social e o próprio mercado como um todo"; e
vi. embora tenham subido nos primeiros dois dias após a realização da assembléia, as ações da Companhia
enfrentaram, logo depois, um longo período de declínio.
28. Contesta também a declaração, constante da acusação, de que os motivos dados para cancelamento da AGE de
27.07.05 teriam se revelado insubsistentes. Alega que:
i. "como claramente demonstrado pelos autos, no dia determinado para a realização da Assembléia, HAVIA
DECISÃO VÁLIDA E E EFICAZ VINDO A PROIBI-LA" (grifos e destaques do original). Afirma assim, com
apoio em parecer preparado pelo Professor Carlos Alberto Carmona, tal assembléia "FOI ELIMINADA DO
MUNDO JURÍDICO, DE SORTE QUE DESAPARECEU O PRESSUPOSTO PARA A REALIZAÇÃO DE
QUALQUER ASSEMBLÉIA SOCIETÁRIA, QUAL SEJA A CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS PARA
DELIBERAR" (grifos e destaques do original);
ii. a ordem judicial foi comunicada antes do horário estipulado para início da assembléia cancelada e, dessa
forma, deve ser cumprida independentemente da concordância da Companhia, de seus acionistas ou do
Conselho;
iii. "a reunião de alguns acionistas dissidentes jamais poderia configurar, ao contrário do pretendido, uma
assembléia geral dos acionistas, não produzindo, conseqüentemente, suas deliberações, quaisquer efeitos
com relação à companhia";
iv. a decisão do STJ de 28.07.05, quando foram suspensos os efeitos da decisão do Juiz de primeiro grau da 2a
Vara de Florianópolis, produziu efeitos para o futuro, quanto aos atos que ainda estariam por realizar, mas
não repristina atos que haviam sido cancelados antes de terem sido praticados;
v. "não há dúvida, portanto, que a Assembléia Geral da BTP não poderia ter sido realizada, por força de
mandamento judicial expresso e que aquela pretensamente destinada a substituí-la, pelas razões expostas,
não poderá ser admitida como válida por esta COMISSÃO"; e
i. caso conferisse legitimidade à Assembléia cuja realização fora suspensa por medida judicial, a CVM estaria
violando os princípios constitucionais da independência dos poderes (art. 2o, CF) que cometem ao Judiciário
a prestação da jurisdição, fato que configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.
Cita ainda a defesa precedente que seria semelhante ao caso dos autos, em que a não observância de
determinação judicial voltada à suspensão de sessão a ser realizada por Câmara Municipal, cuja
comunicação fora previamente procedida, veio a ser apenada pelo crime de desobediência.
29. Por fim, sustenta que, na eventualidade de a CVM reconhecer validade à AGE de 27.07.05, isso deverá acarretar a
total inadmissibilidade de responsabilização do indiciado, tendo em vista que tal situação se configuraria no denominado
10/18

"crime impossível". Prescrito no art. 17 do Código Penal, o crime impossível ocorre quando, "por absoluta impropriedade
do objeto ou, ainda, por absoluta ineficácia do meio, este não vem a ser consumado". O ilícito em questão "há de constituir
fato verificado e provado, sua ocorrência não pode ser objeto de mera suposição".
II. Defesa de Paulo Pedrão Rio Branco
30. A defesa do indiciado Paulo Pedrão Rio Branco discorre, em primeiro lugar, sobre a independência de sua atuação,
afirmando que sempre se manteve à margem da disputa societária pelo controle da BTP, desempenhando seus mandatos
no melhor interesse das instituições a que serviu, em que pese ter sido indicado para os cargos pelo grupo Opportunity.
"Prova maior disso", diz sua defesa, "foi a alienação, em 30.06.2005, de determinados ativos que eram estratégicos para a
manutenção do controle indireto da BrT pelo grupo Opportunity, a saber: a participação da Fundação 14, equivalente a
18,08% das cotas emitidas pelo Investidores Institucionais FIA". Tal decisão teria sido tomada por razões técnicas, em
razão do alto preço oferecido pela participação.
31. Em seguida o indiciado destaca duas preliminares: a primeira, relativa à sua ilegitimidade passiva; e a segunda,
argüindo a inépcia do termo de acusação. O indiciado seria parte ilegítima pois, "ao contrário do que se alega no termo de
acusação, o Defendente não comunicou qualquer fato relevante à CVM em 26.07.2005. Aliás, tal envio seria fisicamente
impossível, na medida em que o Defendente sequer esteve nas dependências da Brasil Telecom Participações na referida
data". A defesa destaca que não só os autos não contêm evidência de sua responsabilidade, como ainda o comprovante
de envio de arquivo à CVM (fls. 1.545) foi expedido em nome do Sr. Ruy Nagano. E acrescenta: o fato de caber ao Diretor
de Relações com Investidores a responsabilidade pelas comunicações à CVM (cf. art. 3o, Instrução 358/02) não acarreta
presunção de que tenha sido esse Diretor quem praticou todos os atos. Assim, sem comprovação de que o defendente
tenha enviado o aviso, não é possível que a acusação vá adiante.
32. A preliminar de inépcia sustenta que a acusação não traz em si elementos suficientes para que se possa "de maneira
competente", impugnar as acusações que lhe são dirigidas, violando o direito do indiciado à ampla defesa e ao
contraditório e acarretando a nulidade da peça acusatória. Afirma que, se por um lado, a acusação é extensa e detalhada
na análise das condutas imputadas ao indiciado Luis Octávio da Motta Veiga, por outro lado, apenas dois de seus
parágrafos referem-se ao indiciado Paulo Pedrão Rio Branco, sendo que só quatro documentos, em todo o processo,
dizem respeito a este indiciado. A acusação de desvio de poder lançada ao defendente não está acompanhada de
qualquer descrição de sua conduta ou da exposição de razões, nem há conexão lógica entre as conclusões e os fatos
narrados na acusação.
33. Quanto ao mérito, o indiciado salienta que, ainda que houvesse prova de que foi o responsável pelo envio das
informações à CVM, isso não importaria, por si só, desvio de poder, abuso de prerrogativas de suas funções ou exercício
de ato em conflito de interesses. Assim:
i. não se pode presumir o desvirtuamento de finalidade ou busca de vantagens pessoais apenas pela condição
do indiciado de Diretor de Relações com Investidores da Companhia;
ii. o indiciado foi eleito para prestar informações emanadas pela administração e, ao fazê-lo, está agindo no
estrito interesse da companhia. O defendente é apenas um canal de comunicação entre a administração da
Companhia e o mercado, "devendo ser punido somente se prestar informações falsas" ;
iii. o defendente não tem o poder de deixar de prestar informações, pois, pela Instrução 358/02, a regra é a
prestação da informação, sem possibilidade de análise discricionária pelo DRI, salvo quando se entender que
a divulgação pode colocar em risco interesse legítimo da companhia. "Não há qualquer norma legal que dê
ao Diretor de Relações com Investidores o poder de decidir autonomamente, quais as informações deverão
ou não ser divulgadas";
iv. além de o indiciado apenas ter cumprido seu dever de informar, não há nos autos nenhuma comprovação ou
mesmo indícios de que, por força de seu ato, tenha auferido benefícios diretos ou indiretos ou, ainda, obtido
vantagens pessoais;
v. a única hipótese imaginável de tentativa de favorecimento seria se tivesse agido em prol do indiciado Luis
Octávio da Motta Veiga, o que "seria completamente impossível, dada a posição de independência que o
Defendente acabou tomando perante todo o bloco de controle da companhia", o que estaria comprovado,
ainda, pelo fato de ter pedido demissão de seu cargo no dia seguinte ao da publicação da desconvocação
(fls. 1.547).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
11/18

Presidente
ANEXO 1 – ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
I - SÍNTESE DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS
1. Como visto do Relatório, este caso envolve duas acusações, sendo a primeira, ao Presidente do Conselho de
Administração da companhia aberta Brasil Telecom Participações, consistente na prática de ato supostamente indevido, de
desconvocação de uma assembléia geral de acionistas sem a necessária autorização do Conselho de Administração. Tal
ato, segundo a acusação, teria sido praticado em descumprimento de importantes deveres impostos aos administradores
de companhia aberta, notadamente o seu dever de fidelidade à própria companhia, e não a um grupo de acionistas, e o de
não intervir em situações de conflito de interesse com a sociedade.
2. A referida assembléia geral, a realizar-se em 27 de julho de 2005, fora convocada pelo Conselho de Administração (a
quem competia fazê-lo13) a pedido de acionistas que estavam em vias de passar a exercer o controle da sociedade. A
AGE tinha por finalidade a destituição dos membros do Conselho de Administração (inclusive o Presidente), e a eleição de
outros, em sua substituição14.
3. Também é objeto do processo a acusação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, que teria tornado
público aquele ato supostamente indevido do Presidente do Conselho de Administração, arquivando-o no sistema
eletrônico de informações (IPE) da companhia junto à CVM.
4. Passo à análise, em primeiro lugar, da acusação formulada em face do então Presidente do Conselho de Administração
da companhia.
II – ACUSAÇÃO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12/18

análise da conduta à luz dos fatos e do padrão legal
5. A acusação formulada ao então Presidente do Conselho de Administração da Brasil Telecom Participações é grave, pois
se trata de acusar a mais alta autoridade da administração de uma companhia aberta — e de uma companhia aberta com
milhares de acionistas e grande pulverização de seu capital social — de faltar com seu dever de fidelidade à sociedade
(art. 154 da Lei das S.A.), e de intervir em operação em que seu interesse conflitava com o da companhia (art. 156 da Lei
das S.A.).
6. Essa gravidade não deve, a meu ver, incentivar o Colegiado a, examinando a posteriori a correção da conduta, perder
de vista os fatos contemporâneos àquela conduta. É dever do julgador levar em conta os fatos que cercavam o ato em
exame, e a relevância que àqueles fatos se atribuía à época. Do mesmo modo, não se pode exigir dos administradores,
em casos como este, um comportamento extraordinário, superior à conduta média esperada em situações semelhantes.
Não se pode apenar alguém que não adote a melhor conduta possível, em uma dada situação, mas apenas quem não atue
de acordo com o padrão esperado, definido pela lei como o "cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios" (cf. o art. 153 da Lei 6.404/76). 15
7. Também me parece necessário, para o julgamento de um caso como este — e de outros que venham a assemelhar-se,
notadamente no cenário, cada vez mais presente entre nós, de companhias sem controle definido —, separar o joio do
trigo, distinguindo o eventual descumprimento de uma formalidade que não seja relevante da adoção de uma conduta
contrária aos deveres de atuação independente e isenta dos administradores. Em outras palavras: não é a mera
inobservância de uma conduta formalmente exigida que deve determinar a condenação, mas a conseqüência de uma tal
inobservância na realidade da situação em que ocorrida.
Argumentos centrais da defesa
8. A defesa do acusado centra-se exatamente no destaque aos pontos acima mencionados: teria ele agido como deveria,
diante de uma situação de incerteza jurídica quanto à validade da realização da assembléia geral marcada para o dia 27 de
julho de 2005, e teria procedido, de maneira informal, à consulta aos demais membros do Colegiado sobre o adiamento da
assembléia. Sua conduta, ademais, não teria causado qualquer dano, pois no momento previsto para a realização da
assembléia desconvocada vigorava medida judicial liminar que impedia a realização da reunião.
A liminar posterior à desconvocação
9. Começando pela análise desse último ponto, vê-se que a defesa comprova a existência de decisão judicial que, no dia
seguinte à desconvocação da assembléia, mas antes do horário previsto para sua instalação, impedira a realização do
conclave.
10. Aquele fato — a decisão judicial posterior — não tem serventia, a meu ver, para iluminar as circunstâncias em que
praticado o ato de desconvocação, pois este o antecedeu. A inexistência de dano efetivo poderia, eventualmente, ser
considerada na dosimetria da pena, mas não pode ser considerada para o fim de verificar a justeza de procedimento do
acusado, dado que não poderia ter sido, e não foi, por ele considerada quando da prática do ato.
11. Com efeito, as razões de desconvocação da assembléia, elencadas pelo acusado na motivação do ato, nem sequer
mencionam a existência da demanda em que deferida a liminar (cf. fls. 1.454/1.455). Mas mesmo que se admitisse que o
acusado tivesse notícia da existência do pedido de liminar, ele não poderia ter certeza, nem mesmo convicção de
probabilidade, quanto à sua concessão, inclusive por se tratar de ação movida por terceiro.
12. Assim, não me parece que a liminar concedida posteriormente à desconvocação da assembléia deva ser considerada
na análise da legalidade ou da gravidade da conduta do acusado.
Os elementos de incerteza jurídica
O conflito na reunião prévia
13. A incerteza jurídica a que se refere a defesa (e antes dela o próprio ato de desconvocação), como fator que motivaria e
legitimaria o ato impugnado neste processo, decorreria principalmente da falta de pronunciamento conclusivo na reunião
prévia dos acionistas vinculados por acordo de acionistas da sociedade Solpart, componente da cadeia de controle da
Brasil Telecom Participações.
14. Instalara-se, ali, conflito entre a Invitel (sociedade cujo controle já era então exercido pelos atuais controladores da
Brasil Telecom Participações) e a Telecom Itália, que inclusive notificara o Presidente do Conselho de Administração
alertando-o dos riscos de realizar a assembléia.
15. A questão a responder, neste ponto, é portanto a seguinte: a ausência ou a dúvida sobre uma orientação de voto de
um dos acionistas (Solpart) deveria obstar a realização da assembléia, a ponto de determinar a sua desconvocação
13/18

solitária pelo Presidente do Conselho de Administração (ainda que admitida a ocorrência da consulta informal a outros
membros, não comprovada com a defesa)?
16. A resposta me parece negativa, se observados os parâmetros de conduta médios de um administrador diligente,
atuando no interesse da companhia. Falando, embora, com o devido respeito, parece-me que o Presidente do Conselho de
Administração atuou, ali, sem atenção ao interesse da Companhia, e com zelo e precaução que, por excessivos,
confundem-se com indevida proteção dos interesses de certos acionistas, que ademais o haviam eleito, e com os quais
mantinha notória ligação.
17. Isto porque a existência de um acordo de acionistas registrado na sociedade vincula a companhia na forma da Lei, e
essa forma é a prevista no art. 118 da Lei das S.A, cujo § 8o estabelece: "o presidente da assembléia ou do órgão
colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente
arquivado."
18. Quem o dizia, aliás, era a própria notificante, Telecom Itália, a qual, segundo o aviso de desconvocação, advertira, na
notificação, que "o Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de presidente da Assembléia Geral (artigo 16
do estatuto social da Companhia), não poderá computar qualquer voto proferido com infração às disposições de acordo de
acionistas, nos termos do artigo 118, §8o, da Lei no 6.404/76 e que tal voto será nulo e sem qualquer efeito;" (fls. 1454 e
1455 16)
19. Logo, o homem médio do padrão legal, na qualidade de Presidente do Conselho, não deveria atuar de modo a frustrar
a incidência do § 8o do art. 118 da Lei das S.A., mas sim de modo a dar-lhe aplicação, instalando a assembléia, nela
debatendo a questão entre os presentes, e tomando a decisão cabível quanto à validade do voto.
20. O aviso de desconvocação afirma que "a existência de instruções de voto conflitantes dirigidas à Solpart gera enorme
incerteza quanto à conduta que deva ser adotada pela Solpart e pelo Presidente da Assembléia". Data venia, o Presidente
da Assembléia tinha o ônus legal de dirimir tal controvérsia, e não poderia furtar-se de tal dever pela desconvocação da
reunião. O exercício do cargo — do mais alto cargo — de administrador de uma companhia aberta tem mesmo muitos
ônus, e este foi expressamente previsto pela lei.
21. Além disto, não se pode, a bem da verdade, e sempre falando com o devido respeito, ocultar a observação de que, no
caso concreto, o Presidente do Conselho de Administração pretendeu evitar uma dificuldade que, com máxima certeza,
não seria por ele próprio experimentada. A última assembléia de Brasil Telecom Participações presidida pelo acusado
ocorrera em outubro de 2000 — havia então já quase cinco anos —, e desde lá, com uma ou outra exceção (em que o
Presidente da Companhia presidiu o conclave), tais assembléias foram sempre presididas por advogados ligados ao grupo
que àquele tempo exercia o controle.
22. Veja-se que, segundo o art. 16 do Estatuto Social da Companhia, abaixo transcrito, somente na ausência do acusado a
presidência da assembléia poderia, afinal, ser exercida por procuradores:
"Art. 16 - A Assembléia Geral é instalada pelo Presidente da Companhia ou, na ausência ou impedimento
deste, por qualquer Diretor, ou ainda, por procurador devidamente investido de poderes específicos para
esse fim. A Assembléia será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, cabendo ao
mesmo a escolha do secretário. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a
Assembléia será presidida pelo Presidente da Companhia, e, no caso de impedimento deste, por qualquer
diretor. Na hipótese de ausência e/ou impedimento de quaisquer diretores, observada a mecânica prevista
neste artigo, compete à assembléia eleger o presidente da mesa e o respectivo secretário." (grifou-se)
23. Assim, pode-se afirmar, com toda certeza, que o acusado não esteve presente em nenhuma das muitas assembléias
(mais de uma dezena) que ocorreram entre 2000 e 2005. Ausentou-se, é de presumir-se, com o zelo que se espera do
administrador ativo e probo, isto é, após ter certeza de que alguém — quase sempre um advogado do grupo controlador
— ali compareceria e conduziria adequadamente os trabalhos. Mas diante da primeira assembléia que seria realizada a
pedido e sob o comando do novo grupo controlador, preferiu o acusado a desconvocação, no lugar do procedimento
anterior, qual fosse, o de deixar a quem presidisse a assembléia que conduzisse os trabalhos e exercesse as funções
impostas pela lei.
24. É claro que se poderia especular no sentido de que, já sem a maioria na assembléia, o antigo grupo controlador não
poderia eleger o presidente substituto da assembléia, e que este fato obrigaria o Presidente do Conselho, ou o da
Companhia, ou outro diretor — seguindo-se a ordem prevista no art. 16 do Estatuto — a presidir a assembléia. E que,
diante da dificuldade em resistir à maioria da assembléia, quem a presidisse teria dificuldades de evitar a tomada do
controle. E que por isto, a desconvocação teria sido a única saída encontrada para adiar a destituição dos conselheiros e,
ato contínuo, dos diretores eleitos pelo antigo controlador.
25. Mas não é preciso ir tão longe, e imaginar que a conduta de desconvocação teria sido determinada de modo tão direto
14/18

pelos interesses do antigo grupo controlador. Para comprovar a atuação contrária ao interesse da companhia, vedada pelo
art. 154 da Lei, basta constatar que, ao desconvocar a assembléia, o Presidente do Conselho evitou a incidência de norma
específica (o § 8o do art. 118 da Lei das S.A.), desenhada exatamente para dirimir a insegurança jurídica por ele
vislumbrada. Ao evitar a incidência da norma, e portanto uma decisão sobre o tema, o Presidente do Conselho, a pretexto
de evitar a insegurança, correu o risco de agravá-la, pois os argumentos da Telecom Itália quanto à invalidade do voto
ficaram sem resposta daquele que, pela lei, está obrigado a dá-la — o Presidente da Assembléia.
26. Assim, ao desconvocar a assembléia, o Presidente do Conselho impediu, a meu ver, a incidência daquele comando
legal, atuando, por isto, em violação ao art. 154 da Lei das S.A., isto é, em interesse distinto ao da companhia.
A vedação ao voto de certos acionistas
27. O comunicado de desconvocação também menciona, como fator de incerteza jurídica, a passagem da notificação da
Telecom Italia em que aquela acionista
"(c) ressalta que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e
o próprio Banco do Brasil S.A., seu patrocinador, têm, direta ou indiretamente,
participação no controle da Brasil Telecom S.A. ("BrT") e da Telemar Norte Leste S.A.,
conforme denúncia apresentada à Anatel pela acionista Solpart, situação que teria sido
agravada pela celebração do Acordo de Acionistas, firmado em 09 de março de 2005,
entre Citigroup Venture Capital International Brasil L.P., Investidores Institucionais
Fundo de Investimento em Ações, Previ e outros fundos de pensão, o qual aumenta
significativamente a ingerência dos seus signatários, inclusive a Previ, na administração
da BrT;" e,
"(d) alerta que o fato mencionado na letra (c) acima violaria a Lei no 9.427/97 (Lei Geral de
Telecomunicações) e outros dispositivos legais aplicáveis, podendo sujeitar a BrT a diversas sanções,
inclusive até mesmo a caducidade da concessão;" (cf. fls. 1454/1455).
28. Servem, aqui, todos os argumentos antes expostos, pois tanto a lei como o Estatuto da Brasil Telecom Participações
continham normas que impunham que a análise da legitimidade do voto de acionista eventualmente impedido — e portanto
a solução do impasse, em benefício da segurança jurídica — se desse na própria assembléia.
29. Em primeiro lugar, o art. 115 da Lei das S.A. determina que o acionista não poderá votar nos casos de impedimento de
voto, que incluem, naturalmente, aqueles em que, por disposição de lei especial, o acionista esteja proibido de exercitar o
direito de voto. Além disto, o art. 49 do Estatuto Social estabelecia especificamente o seguinte:
"Art. 49 – Os órgãos sociais da Companhia tomarão, dentro de suas atribuições, todas as providências
necessárias para evitar que a companhia fique impedida, por violação do disposto no artigo 68 da Lei no
9.472, de 16.07.97, e sua regulamentação, de explorar, direta ou indiretamente, concessões ou licenças de
serviços de telecomunicações."
30. O art. 68 da Lei 9.472/97, por sua vez, dispunha no seguinte sentido:
"Art. 68. É vedada, a uma mesma pessoa jurídica, a exploração, de forma direta ou indireta, de
uma mesma modalidade de serviço nos regimes público e privado, salvo em regiões,
localidades ou áreas distintas."
31. Como se vê, o Estatuto Social delegava expressamente aos órgãos sociais — no caso concreto, a assembléia — o
dever de dirimir a controvérsia levantada pela Telecom Itália, decidindo se um acionista poderia ou não votar, evitando que
a companhia corresse o risco de ficar impedida de explorar a concessão.
32. Ao desconvocar isoladamente a assembléia, o Presidente do Conselho impediu que o órgão da companhia
encarregado de dirimir a incerteza jurídica e afastá-la pelo meio legal e estatutariamente previsto (a assembléia) por seu
Presidente, atuasse.
O risco de impugnação judicial da assembléia
33. O terceiro elemento de incerteza jurídica aventado pelo Presidente do Conselho para desconvocar a assembléia foi o
risco de que "a realização da Assembléia, a despeito de tais divergências, criaria situação extremamente instável para a
Companhia e as deliberações fatalmente viriam a ser questionadas pela parte que se sentisse prejudicada". (cf. fls.
1454/1455).
34. Um argumento de tal natureza, em uma companhia cujos acionistas não estivessem em litígio, e portanto cujo impacto
de uma demanda pudesse eventualmente causar dano à sociedade, já seria, mesmo assim, de difícil aceitação. E isto
15/18

porque, evidentemente, impedir a realização de uma assembléia pelo risco dela ser impugnada judicialmente poderia ser
considerado um ato de afronta ao próprio princípio constitucional de garantia de acesso ao Judiciário.
35. Mas no caso da Brasil Telecom Participações a tarefa de examinar a procedência do argumento é muitíssimo facilitada,
e isto pelo fato de que, na prática, a companhia se encontrava envolta em inúmeras e notórias demandas judiciais entre
seus acionistas havia já muito tempo. Em outras palavras: era muito claro, à luz dos fatos então vigentes, que uma outra
demanda poderia surgir, e provavelmente surgiria, não apenas da realização da assembléia, como também da sua não
realização. Tal circunstância, a meu ver, afasta também esse terceiro e último elemento de suposta insegurança jurídica
utilizado pelo Presidente do Conselho de Administração para fundamentar seu ato.
A formalidade desprezada e sua relevância, à luz dos fatos
36. A análise das razões utilizadas para justificar a desconvocação da assembléia de forma unilateral pelo Presidente do
Conselho de Administração, os fatos que circundavam a realização da assembléia e ainda as normas legais e estatutárias
de solução de conflito cuja incidência a decisão de desconvocação obstava, iluminam o cenário em que se deve verificar a
relevância do abandono da formalidade de realizar-se a desconvocação por ato do Conselho, e não do Presidente do
Conselho.
37. A defesa requereu a juntada, ao início do julgamento, de declaração de Arthur Carvalho, à época um dos integrantes
do Conselho de Administração, atestando ter sido consultado pelo indiciado por ocasião da decisão de cancelamento da
Assembléia (fls. 1.725). Ainda que a declaração de apenas um dos Conselheiros servisse como provada de que foi feita a
consulta à maioria dos integrantes do órgão, não me parece que seja este o ponto a averiguar.
38. A convocação da assembléia se dera a pedido de acionistas que passariam a exercer o poder de controle, com base
na autorização legal, e visava à substituição dos membros do Conselho de Administração, inclusive do acusado. O
interesse da companhia determinava, portanto, que a eventual desconvocação de uma assembléia de tal envergadura
fosse feita com estrita observância das formalidades legais. E sendo a convocação de assembléia de competência do
Conselho de Administração, somente esse mesmo Conselho poderia deliberar o cancelamento do conclave que havia ele
próprio convocado.
39. Frise-se, no particular, que o Estatuto da Brasil Telecom Participações, em seu art. 15, era e é explícito ao estabelecer
que, "quando o Conselho de Administração convocar a Assembléia Geral caberá ao Presidente consubstanciar o ato" . O
Presidente é mero língua do órgão Colegiado, materializa o resultado das deliberações coletivas, mas não pode substituí-
las, nem atuar antes delas.
40. E aqui, quer me parecer, adicionalmente, diante do documento juntado, que a questão que se coloca é que a
formalização de uma reunião por telefone, de uma reunião do Conselho de Administração por telefone, não era assim ato
tão impossível de tomar, tendo em conta inclusive que ainda se tinha toda uma noite antes da realização da assembléia;
noite na qual, por exemplo, sobreveio a liminar que, ao final, impedia a realização da assembléia. Me parece que há
omissão desta formalidade, considerando-se que se tratava de assembléia convocada pelos acionistas; em que, como se
sabe, a não-realização da assembléia adia necessariamente a eficácia da convocação pelos próprios acionistas, que têm
que convocá-la diretamente apenas diante da omissão da administração — que, nesse caso, só se verificaria novamente
com a desconvocação.
O conflito de interesses
41. Quanto à acusação de violação do art. 156 da Lei das S.A., que trata da vedação de prática de ato pelo administrador
quando seu interesse conflitar com o da companhia, não me parece que mereça prosperar, na medida em que, se ocorrida
tal infração, estaria claramente absorvida pela atuação que não visou ao interesse da companhia — pouco importando se,
assim agindo, o acusado também atuou em seu próprio interesse.
Conclusão quanto ao Presidente do Conselho de Administração
42. Ao fim e ao cabo estou convencido de que, mesmo considerados os alertas que fiz nos itens 6 e 7 deste voto — quanto
à necessidade de análise da conduta do acusado sob a luz dos fatos contemporâneos e do padrão exigível do homem
médio, e quanto à desconsideração de falhas em formalidades que não fossem essenciais —, a atuação do então
Presidente do Conselho da Brasil Telecom Participações, desconvocando unilateral e isoladamente a assembléia
convocada para sua destituição, e dos demais membros do Conselho, feriu o dever de atuação no interesse da
companhia, inscrito no art. 154 da Lei 6.404/76.
43. Os fatos que antecederam e cercavam o evento revelavam ao agente "ativo e probo" a necessidade de resolver na
própria assembléia as questões que envolviam a eventual ilegalidade do voto a ser proferido na assembléia por certos
acionistas. Evitar a realização da assembléia, para além de impedir a incidência de todas as normas legais e estatutárias
desenhadas exatamente para resolver o impasse que se verificava, terminaria não só por assegurar a continuidade no
exercício do poder de controle daqueles que haviam eleito o próprio Presidente do Conselho, como manteria sem solução
16/18

institucional a questão que centralizava o interesse social naquele momento.
44. Não custa lembrar, neste passo, que, a teor do § 1o do art. 154 da Lei das S.A., o "administrador eleito por grupo ou
classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para
defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres."
45. A exposição justificativa do Projeto em que se transformou a Lei 6.404/76 — elaborada pelos autores do Anteprojeto —
alertava quanto à relevância das normas atinentes aos deveres e responsabilidades dos administradores:
"Os artigos 154 a 161 definem, em enumeração minuciosa, e até pedagógica, os deveres e
responsabilidades dos administradores. É Seção da maior importância no Projeto porque procura fixar os
padrões de comportamento dos administradores, cuja observância constitui a verdadeira defesa da minoria e
torna efetiva a imprescindível responsabilidade social do empresário. Não é mais possível que a parcela de
poder, em alguns casos gigantesca, de que fruem as empresas — e, através delas, seus controladores e
administradores — seja exercido em proveito apenas de sócios majoritários ou dirigentes, e não da
companhia, que tem outros sócios, e em detrimento, ou sem levar em consideração, os interesses da
comunidade".17
46. As normas relativas aos deveres dos administradores são ainda mais relevantes em companhias com capital
pulverizado, seja ele ordinário, como principia a ocorrer entre nós, seja em grande parte preferencial, com no caso da
Brasil Telecom Participações. Em tais companhias, os administradores devem agir com grande zelo, para evitar que se
confundam os interesses dos controladores com o da sociedade, em detrimento desta. Que coincidam tais interesses, será
uma eventual conseqüência da atuação adequada do administrador, nunca uma finalidade de seus atos.
47. Desconvocando a assembléia a poucas horas de sua ocorrência, por conta de alegadas incertezas que a própria
assembléia poderia e deveria dirimir, segundo as normas legais e estatutárias, e com isto atendendo ao interesse do grupo
de acionistas que o elegera, e ao qual era vinculado, o Presidente do Conselho correu o risco de causar grande dano à
sociedade, pelo adiamento da decisão, pelo órgão competente, sobre assuntos de máximo interesse da empresa, fazendo-
o, ademais, de maneira isolada e solitária, sem reunião do órgão que convocara a assembléia, com tudo isto desviando-
se, a meu sentir, do comando legal do art. 154 da Lei 6.404/76.
48. Essas conclusões não são alteradas pelas decisões judiciais que restauravam os efeitos do chamado "Acordo de
Acionistas Guarda-Chuva" (fls. 1726/1773) 3⁄4 revogando, por conseqüência, as liminares antes concedidas no sentido
oposto 3⁄4 juntadas pela defesa ao início deste julgamento. Isto porque, no momento em que foi tomada a decisão de
desconvocação, o Acordo de Acionistas Guarda-Chuva não estava diretamente em discussão, no sentido de que nem ele,
nem eventuais questões jurídicas a seu respeito, foram motivo para a desconvocação, tanto assim que nem foram
mencionados no fato relevante publicado.
49. Não custa lembrar, adicionalmente, que a Assembléia havia sido convocada por acionistas que tinham 3⁄4 e terão
sempre, qualquer que seja o resultado final do contencioso envolvendo o Acordo de Acionistas Guarda-Chuva 3⁄4 posição
acionária expressiva, mais que suficiente para permitir que exerçam seu direito legal de solicitar a realização da
Assembléia, ainda que seu voto venha a não prevalecer por força de tal acordo de acionistas. Dito de outra forma:
estivesse ou não vigorando o Acordo de Acionistas Guarda-Chuva, os acionistas que solicitaram a convocação possuíam
participação acionária em seu próprio nome que lhes dava direito à realização do conclave. Daí, data vênia, meu
entendimento de que a discussão sobre a irrelevância para este julgamento do Acordo de Acionistas Guarda-Chuva, pois
tal acordo, mesmo que válido e eficaz (e aqui não se manifesta qualquer opinião sobre o assunto) não afastava a
obrigação de realizar a Assembléia, ainda que aquele que viesse a presidi-la recusasse eficácia ao voto proferido contra tal
acordo de acionistas.
50. No que se refere à questão do crime impossível, parece-me de total acerto o comentário feito pela PFE, no sentido de
que esse exame deve ser feito em tese, não no caso concreto, daí porque não pode prevalecer. O meio de que se valeu o
indiciado não era inidôneo, pois o meio para desconvocar uma assembléia é a desconvocação da própria assembléia.
Esse meio pode ter sido ineficaz no caso concreto, pois antes do momento previsto para a assembléia sobreveio decisão
judicial impedindo-a, mas era idôneo quando praticado o ato, pois àquele momento inexistia tal decisão.
III – ACUSAÇÃO AO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
51. Já no que se refere ao então Diretor de Relações com Investidores da companhia, a acusação é a de que teria tornado
público o ato indevido do Presidente do Conselho de Administração, de desconvocação da assembléia, arquivando-o no
sistema eletrônico de informações (IPE) da companhia junto à CVM.
52. Embora a defesa negue o ato 3⁄4 e o próprio ex-Presidente do Conselho de Administração tenha aqui confirmado que o
DRI não se envolveu 3⁄4 , em verdade me parece que a acusação, aqui, não deve ser acolhida por outra razão, e prévia. É
que, certo ou errado o ato emanado do Presidente do Conselho de Administração, não cabe ao Diretor de Relações com
17/18

Investidores instalar contencioso interno sobre a conduta, mas sim torná-la pública, dando cumprimento ao comando de
divulgação dos fatos relevantes de que é o maior guardião.
53. É verdade que o § 1o do art. 158 da Lei das S.A. determina que o administrador será civilmente responsável por atos
ilícitos de outros administradores "se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo
conhecimento, deixar de agir para impedir sua prática". Também é certo que o mesmo parágrafo exime de
responsabilidade "o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, ao conselho
fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia geral".
54. Não me parece que tais comandos fossem aplicáveis ao caso, até mesmo porque o DRI não era membro do Conselho
de Administração, e renunciou a seu cargo no dia seguinte à desconvocação da assembléia, dando ao menos forte indício
de sua discordância quanto ao procedimento adotado. Não houve, ademais, acusação de omissão do DRI quanto a dever
de denunciar a ilegalidade de atos. Mas mesmo que tivesse havido omissão do diretor em tela, uma vez vencido, ou tendo
denunciado o ato ilegal, estava ele obrigado a dar publicidade ao ato, porque eficaz enquanto não anulado, e portanto
merecedor de divulgação aos acionistas.
55. Assim, meu entendimento é no sentido de que a acusação contra o Diretor de Relações com Investidores não pode
prosperar.
IV - CONCLUSÃO
56. Por todo o exposto, meu voto, em primeiro lugar, é no sentido de absolver o então Diretor de Relações com
Investidores da Brasil Telecom Participações S.A., Sr. Paulo Pedrão Rio Branco.
57. Quanto ao então Presidente do Conselho de Administração da companhia, Sr. Luis Octávio da Motta Veiga,
considerando, de um lado, que o acusado é primário, e de outro que o descumprimento do art. 154 da Lei 6.404/76 é
considerado infração grave pela Instrução CVM 131/90, meu voto é no sentido da aplicação de pena de inabilitação
temporária pelo prazo de 1 (um) ano, para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
Comissão de Valores Mobiliários, com fundamento no art. 11, IV, e § 3o, da Lei 6.385/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 Refiro-me aqui aos fundos e outros veículos de investimento geridos ou sob controle final dos mesmos controladores do Banco Opportunity
S.A.
2 Tais acionistas se juntaram no final da década de 1990, quando venceram o leilão de privatização de várias empresas públicas e sociedades de economia mista do setor de
telefonia, e passaram a compartilhar entre si o controle das empresas adquiridas, dentre elas a BTP e a BrT
3 Antes da destituição esse fundo chamava-se CVC/Opportunity Equity Partners FIA.
4 Para auxiliar o entendimento das conseqüências de tais eventos reproduzo em anexo um organograma societário que, sinteticamente, reflete as participações societárias relevantes em cada nível da estrutura societária de BTP e da BrT.
5 2o Aditamento ao Acordo de Acionistas da Solpart celebrado entre Techold e Timepart Participações Ltda., de um lado; e, de outro lado, Telecom Itália N.V ("Telecom Itália"); tendo ainda como interveniente a própria Solpart (fls. 1.110/1.116)
6 Assinado em 30.10.98 e aditado em 04.05.99, entre o Fundo CVC, Fundo Investidores Institucionais, Zain, Petros, Previ, Telos – Fundação de Seguridade Social, Fundação 14 de Previdência Privada, Opportunity Fund, Opportunity Investimentos Ltda. e Priv. FIA, e tendo como intervenientes anuentes Invitel, Techold e Solpart (fls. 943/976)
7 Assinado pela Solpart, Opportunity Lógica II FIA, OPP I FIA, Opportunity I FIA, Opportunity Fund e CVC/Opportunity Equity Partners LP em 16.09.03.
8 Os titulares Luis Octávio da Motta Veiga, Verônica Valente Dantas, Carlos Bernandro Torres Rodenburg, e Arthur Joaquim de Carvalho, bem como os suplentes Maria Amália Delfim de Melo Coutrim, Danielle Silbergleid Ninio, Daniela Maluf Pfeiffer, Rodrigo Bhering Andrade
9 Os titulares Sérgio Spinelli Silva Jr., Pedro Paulo Elejalde de Campos, Alemér André Surányi e Kevin Michael Altit; bem como os suplentes Renato Carvalho do Nascimento, Alberto Ribeiro Güth, Marcelo Cecchi Vieira, e Paulo A. Caldeira.
10 Pelas transcrições das atas notariais, nenhum dos indiciados esteve presente a qualquer das assembléias. Anote-se, no entanto, que a liminar concedida no bojo da Ação Popular de Florianópolis determinava a intimação da BTP, "na pessoa do Sr. Luis Octavio da Motta Veiga, ou na pessoa de quem estiver ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração". A carta precatória (fls. 119) foi cumprida às 08:46 horas e está assinada por Érico Rodolfo Abreu de Oliveira, da Diretoria Jurídica da Brasil Telecom S.A.
11 "Art. 16. A Assembléia Geral é instalada pelo Presidente da Companhia ou, na ausência ou impedimento deste, por qualquer Diretor, ou ainda, por procurador devidamente investido de poderes específicos para esse fim."
12 A 4a Vara Federal de Brasília proferiu, em 19.08.05, decisão determinando a busca e apreensão dos livros sociais da BTP (fls. 299 e 300).
13 Cf. Art. 15 do Estatuto Social da Brasil Telecom Participações.
14 De acordo com o edital de convocação a AGE tinha como ordem do dia:
"1. Deliberar sobre a destituição de membros do Conselho de Administração e eleição de novos membros; e 2. Deliberar acerca da eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração."
15 A exposição justificativa do Projeto em que se transformou a Lei 6.404/76 — elaborada pelos autores do Anteprojeto — reconhecia que os deveres de conduta dos administradores, então introduzidos pela Lei, eram
"em sua maior parte, meros desdobramentos e exemplificações do padrão de comportamento ... do ‘homem ativo e probo’"
, já referido no § 7o do art. 116 do então vigente Decreto-Lei 2.627/40 (cf. LAMY Fo, Alfredo. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz.
A Lei das S.A., Rio de Janeiro : Renovar. 3a ed., 1997, Vol. I., p. 243). Também a melhor doutrina destaca que, do dever de diligência,
"a bem dizer, os demais deveres são desdobramentos"
(LACERDA TEIXEIRA, Egberto. TAVARES GUERREIRO, José Alexandre.
Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro,
São Paulo : José Bushatsky. 1979, Vol. 2, p. 471). A exposição justificativa, contudo, também destacava que as regras sobre os deveres introduzidas na lei
"deverão orientar os administradores honestos, sem entorpecê-los na ação, com excessos utópicos. Servirão, ainda, para caracterizar e coibir abusos."
(cf. LAMY Fo, Alfredo. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz.
Ob. e loc. cit. )
16 Para ser rigoroso, a advertência da Telecom Itália, que reproduzo a seguir, era um pouco diversa:
"Ademais, face ao disposto no artigo 118, §8o da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Presidente da assembléia geral extraordinária da BTP convocada para esta quarta-feira, dia 27 de julho ("AGE BTP"), caso a mesma venha a ser instalada, não deverá computar qualquer voto proferido com infração às disposições do Acordo de Acionistas sob pena de vir a ser responsabilizado pessoalmente pelos danos decorrentes de tal ato. Da mesma forma, os diretores ou procuradores da Solpart presentes à AGE BTP deverão observar os termos do Acordo de Acionistas, sob pena de virem a ser igualmente responsabilizados pelos votos proferidos em infração às disposições contidas no mesmo"
(fls. 26)
17 LAMY Fo, Alfredo. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz.
Ob. e loc. cit.
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 10 de maio de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho seu voto, mas vou fazer um esclarecimento adicional sobre a decisão judicial posterior à desconvocação e o argumento do crime impossível.
Com relação a esse assunto, acho importante deixar claro que tanto a desconvocação quanto a decisão são atos jurídicos aptos a produzir efeitos jurídicos concretos. Com isso, sendo lícita a desconvocação, o que não produziria efeito jurídico seria a decisão judicial, pois, quando comunicada às partes, o seu objetivo — cancelamento de assembléia-geral — já teria sido atingido, em razão de ato prévio.
Assim, se a legislação penal considerar ilícito impedir a realização de qualquer assembléia de acionistas, por quem quer que seja, incluindo dentre os potenciais infratores o presidente do Conselho de Administração ou o juiz, quem poderia argüir em sua defesa crime impossível seria o magistrado, pois, no caso concreto, a assembléia não teria deixado de realizar em razão da decisão judicial, mas sim da desconvocação.
É assim que eu voto.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
18/18